Tribunal: TJES
Processo: 5016423-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016423-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYDIA REGINA PAIVA COUTINHO
RECORRIDO: CONDOMINIO DO SHOPPING VITORIA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5016423-10.2022.8.08.0024

RECORRENTE: LYDIA REGINA PAIVA COUTINHO

RECORRIDA: NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S/A

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LYDIA REGINA PAIVA COUTINHO
em face de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S/A.
Aduz a autora, em síntese, que foi fiadora em um contrato de locação entre o seu filho na empresa individual AUGUSTO CESAR COUTINHO BRANDÃO CONFEITARIA-ME, que posteriormente seu filho vendeu os direitos de exploração para uma nova empresa de propriedade de Luciana Viana de Andrade, o que foi aceito pela Requerida, sem o consentimento da autora, desconstituindo assim sua obrigação a partir de então. Que foi surpreendida pela negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida inadimplida da empresa SALU CONFEITARIA ARTESANAL LTDA, sendo que não assinou novo contrato. Diante disso, pleiteia a desconstituição do débito em seu nome e danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4740358), alega o Requerido que a Requerente figurou como fiadora em contrato de Locação de Uso Comercial (LUC) no Shopping Vitória nº 1290, firmando, em 15/10/2020, entre a ré, na qualidade de locadora, e a pessoa jurídica AUGUSTO CESAR COUTINHO BRANDÃO CONFEITARIA-ME, em agosto de 2021 a locatária realizou alterações do nome empresarial e quadro societário junto a Junta Comercial, sendo que na segunda alteração foi registrada a retirada do sócio Augusto Cesar Coutinho Brandão, permanecendo apenas a sócia Luciana Andrade de Viana no quadro societária, contudo afirma que somente foi comunicada quanto as modificações societárias, não havendo qualquer pedido de exoneração da fiança por parte da locatária ou da parte autora, de modo que o contrato se manteve nos mesmo termos pactuados. Que verificada a inadimplência, em abril de 2022 a Requerida realizou a cobrança extrajudicial em face da locatária e dos fiadores, entre os quais se incluem a autora, antes de realizar a negativação do nome da autora. Por fim, afirma que em 19/04/2022, foi pactuado o instrumento de rescisão do contrato de locação condicionado à devolução da loja, bem como foi solicitada a exclusão do nome da locatária e fiadores do sistema SPC e SERASA, pela ré, em 29/04/2022.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4740380) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4740382). Em suas razões, requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença, afirmando que é nítida a existência de danos morais, diante da suposta inscrição de seu nome na plataforma de proteção de crédito - SERASA.

A empresa requerida, apresentou suas contrarrazões (ID. 4748305), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Compulsando os autos, a espelho do que indicou a sentença recorrida, não há qualquer evidência acerca da negativação indevida do nome da autora, haja vista que verifico nos autos que a recorrente foi devidamente notificada extrajudicialmente da dívida
. Diante disso, coaduno com o entendimento do juízo sobre inexistência de ilicitude na cobrança e também de ocorrência de legítima negativação realizada pela parte recorrida.

Nesse sentido, o STJ tem entendido que em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, conforme estabelece o art. 6º, VIII, do referido diploma legal.

Diante disso, é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), e deve haver verossimilhança em suas alegações.

Nesse sentido, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Com efeito, da análise dos autos, entendo que não merece acolhimento o pleito autoral. Diferente do que sustenta a parte autora, a alteração do quadro societário da empresa do seu filho, não alterou a sua condição de fiadora no contrato de locação firmado com a ré, uma vez que a alteração societária da empresa do seu filho e o contrato de locação com a ré são negócio jurídico distintos, conforme os documentos do ID 17620032, 17620033, 17620034 e 17620035.

Não comprovando a parte autora que tenha notificado a parte Requerida quanto a sua intenção de não ser mais fiadora no contrato de locação firmado junto a ré, de modo que a exclusão do seu filho na empresa locatária, por si só não gera a sua exoneração no contrato anteriormente firmado, uma vez que este não foi alterado.

Além disso, a Requerido comprovou, que notificou a Requerente extrajudicialmente da dívida, por meio de carta registrada com Aviso de Recebimento (ID 17620036). Nesse sentido, não há que se falar em irregularidade ou ilicitude da parte ré quanto a notificação e cobranças dos valores inadimplentes, bem como, legítima, à época a negativação realizada (ID 17620038).”

Em que pese a irresignação autoral, não vejo que as provas trazidas pela autora sejam suficientes para modificação do entendimento exarado em sentença, sobretudo porque a ora recorrida demonstrou devidamente que a negativação realizada foi legítima ante a existência de valores inadimplentes e prévia notificação extrajudicial, inexistindo, no caso, conduta abusiva da ora recorrida.

Por fim, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal
.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
(CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Assim, o que se vê é que a situação não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)